Tribunal: TJDFT
Processo: 0011303-50.2011.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS DO CRIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 461, § 2o, do Código de Processo Penal, “O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça”, como na espécie, onde restou devidamente certificado pela oficiala de justiça que a testemunha não foi encontrada no endereço indicado, além de terem sido tentados outros meios de intimação da testemunha, os quais também restaram infrutíferos.
2. É direito do réu permanecer calado (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República), bem como é direito do Ministério Público formular perguntas ao acusado (artigo 474, § 1o, do Código de Processo Penal), bastando ao acusado ficar em silêncio quando questionado, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Penal.
3. Inexiste óbice quanto à leitura de depoimentos já colacionados aos autos, mormente tratando-se de testemunha já falecida, que não pode ratificar em juízo seu testemunho. O artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, estabelece apenas que durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, o que não se aplica à hipótese ventilada pela Defesa.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Assim, se os Jurados, ao reconhecerem que o apelante praticou o crime, optaram pela versão da acusação, com supedâneo no conjunto de provas, não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que amparada no acervo probatório.
5. A denunciação caluniosa lançada moveu a máquina estatal, alterou o curso das investigações e constrangeu os acusados injustamente, ainda que tenha ocorrido já durante investigações em curso, de modo que não há falar-se em atipicidade da conduta.
6. A quantidade de disparos efetuados contra a vítima (onze) é circunstância apta a valorar negativamente a culpabilidade como circunstância judicial.
7. A circunstância judicial da conduta social deve ser avaliada observando o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, vizinhança e outras mais, não se relacionando à prática de delitos ou à personalidade do agente, a qual possui avaliação própria.
8. A lei penal incluiu o exame da personalidade do agente como circunstância a ser apreciada pelo julgador ao dosar a pena, de onde se conclui que a análise dessa circunstância judicial pelo Juiz deve ser uma análise leiga, baseada nos elementos do processo.
9. Afasta-se a avaliação desfavorável dos motivos do crime quando fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal.
10. Recursos ministerial e defensivo conhecidos e parcialmente providos para, mantendo a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV (homicídio qualificado pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima); artigo 339 (denunciação caluniosa), ambos do Código Penal, e artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), avaliar desfavoravelmente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, no crime de homicídio qualificado, e da personalidade do agente nos três delitos, e excluir a análise negativa das circunstâncias judiciais dos motivos do crime, no delito de denunciação caluniosa, e da conduta social nas três infrações, reduzindo a pena total de 30 (trinta) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.